Tribunal: TJDFT
Processo: 0715863-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. LAPSO TEMPORAL. MENOS DE UM ANO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEVIDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO (CPC, 921, III E § 1o). POSSIBILIDADE.

1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.

2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.

3. Passado menos de um ano da última pesquisa, a reiteração, no momento, não é razoável e não deve ser deferida. Precedente.

4. A suspensão do processo e da prescrição prevista no artigo 921, III e § 1o, do CPC, pressupõe prévia inexistência de bens penhorados, caso em que a suspensão é medida que se impõe.

5. Negou-se provimento ao recurso.